Tribunal: TJES
Processo: 0002398-78.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002398-78.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIARA SCHULTZ RODRIGUES

APELADO: NATHALLYE SILVA ALVES

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. PROPRIEDADE FORMAL NÃO É SUFICIENTE PARA FUNDAMENTAR PRETENSÃO POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, na ação de reintegração de posse de bem móvel cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido autoral, determinou a transferência do veículo para a requerida e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora demonstrou o exercício da posse anterior sobre a motocicleta, requisito essencial para a reintegração de posse; e (ii) avaliar se houve conduta ilícita da requerida capaz de justificar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação possessória exige a comprovação da posse anterior pelo autor, nos termos do art. 561 do CPC, sendo insuficiente a mera titularidade do bem.

4. A prova testemunhal e documental indica que a posse da motocicleta era exercida pelo irmão da autora e pela requerida, não havendo elementos que demonstrem posse anterior da autora.

5. O direito de propriedade, por si só, não fundamenta pedido possessório quando o autor não comprova a posse efetiva, conforme previsto no art. 1.210, § 2º, do Código Civil.

6. A requerida apresentou elementos que corroboram sua posse contínua do bem, incluindo pagamentos de tributos e despesas de manutenção.

7. Não houve comprovação de esbulho possessório, sendo inviável a reintegração de posse em favor da autora.

8. A privação do bem não configura, por si só, dano moral indenizável, pois não foi demonstrado sofrimento anormal ou abalo à dignidade da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A titularidade do bem não é suficiente para fundamentar ação possessória, sendo necessária a comprovação do exercício da posse anterior pelo autor.

2. Ação de reintegração de posse exige prova do esbulho possessório, não bastando a alegação de recusa na devolução do bem.

3. A privação de um bem móvel, sem demonstração de sofrimento anormal, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 560 e 561; CC, arts. 1.196 e 1.210, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 062170020283, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 09/11/2020; TJES, Apelação Cível nº 048150236387, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 03/11/2020; TJES, Apelação Cível nº 035140356490, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 03/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
THIARA SCHULTZ RODRIGUES
em face da sentença constante nos autos, que, na Ação de Reintegração de Posse de Bem Móvel c/c Dano Moral ajuizada em face de
NATHALLYE SILVA ALVES
, julgou improcedente o pedido autoral e determinou a transferência do veículo para a requerida, além de condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva da gratuidade de justiça.

Contrarrazões no ID 10766582, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, cuida-se de de Apelação Cível interposta por
THIARA SCHULTZ RODRIGUES
em face da sentença constante nos autos, que, na Ação de Reintegração de Posse de Bem Móvel c/c Dano Moral ajuizada em face de
NATHALLYE SILVA ALVES
, julgou improcedente o pedido autoral e determinou a transferência do veículo para a requerida, além de condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva da gratuidade de justiça.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise de suas razões recursais.

Na origem, a petição inicial, com a emenda posteriormente apresentada, refere-se a uma ação de reintegração de posse de bem móvel cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência. A autora, Thamara Schultz Rodrigues, alega ser proprietária de uma motocicleta Honda Biz 125/ES, ano 2009, que foi emprestada a seu irmão, Carlos Augusto Schultz Cunha, para uso em Linhares-ES. Após o falecimento deste em um acidente de trânsito em outubro de 2019, sua ex-companheira, Nathallye Silva Alves, teria tomado posse indevidamente do veículo e se recusado a devolvê-lo.

A autora narra que tentou, sem sucesso, reaver a motocicleta, enfrentando resistência da requerida, o que a levou a ingressar com a ação judicial. Inicialmente, a ação foi proposta como busca e apreensão do veículo, mas, em razão de despacho do juízo, a petição foi emendada para ação possessória. A autora sustenta seu direito à posse com base na propriedade registrada no Certificado de Registro de Veículo (CRV) e argumenta que a requerida não tem qualquer direito sobre o bem, configurando esbulho possessório.

No mérito, a autora requereu tutela de urgência para que lhe fosse imediatamente restituída a posse da motocicleta, justificando que sua permanência em poder da requerida representa risco de danos e prejuízos. Além disso, pede a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, sob o argumento de que a situação lhe causou sofrimento, constrangimento e transtornos.

Por fim, pleiteia a condenação da ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios e reafirma sua hipossuficiência, requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Na contestação, a requerida Nathallye Silva Alves impugna os pedidos da autora Thamara Schultz Rodrigues, alegando que esta nunca exerceu posse sobre a motocicleta e, portanto, não possui legitimidade para pleitear a reintegração de posse. Sustenta que a ação deveria ter sido ajuizada na forma de ação reivindicatória e não possessória, pois a autora baseia seu pedido na propriedade do bem, e não na posse efetiva. Assim, requer a extinção do processo sem julgamento do mérito por falta de interesse processual.

A defesa alega que a motocicleta foi adquirida e paga pelo irmão da autora, Carlos Augusto Schultz Cunha, companheiro da requerida por 17 anos, e que esta sempre esteve em sua posse. Argumenta que Carlos teria colocado o veículo no nome da autora por conveniência pessoal, mas que, na prática, o bem sempre pertenceu ao casal, sendo parte do patrimônio construído ao longo da união. Para reforçar sua alegação, junta recibo de compra da motocicleta, mensagens de Carlos confirmando sua intenção de vendê-la e comprovantes de pagamento de IPVA e consertos realizados exclusivamente pela requerida.

Além disso, a defesa questiona a alegação de esbulho possessório, afirmando que a autora nunca teve posse da motocicleta e que sua suposta tentativa de retomá-la só ocorreu após o falecimento de Carlos. Alega ainda que qualquer bem do falecido pertence a seus herdeiros, os filhos menores do casal, e não à autora. Dessa forma, sustenta que a ação não possui fundamento jurídico e que a autora está litigando de má-fé, tentando se apropriar indevidamente de um bem que nunca lhe pertenceu.

No mérito, requer a improcedência total da ação, a manutenção da posse da motocicleta pela requerida e a condenação da autora por litigância de má-fé, com aplicação de multa de até 10% do valor da causa. Formula ainda um pedido contraposto, requerendo a condenação da autora ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, sob o argumento de que a ação foi movida de forma abusiva e injusta. Também solicita que seja determinada a transferência do veículo para seu nome, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Por fim, pleiteia a concessão da justiça gratuita, a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa, e requer a produção de todas as provas admitidas, incluindo documentais, testemunhais e depoimento pessoal das partes.

Na sentença, o juiz entendeu que a autora não comprovou a posse anterior da motocicleta e que sua alegação se baseava apenas na propriedade formal do veículo, sem demonstrar o exercício efetivo da posse, requisito essencial para ações possessórias.

O pedido de indenização por danos morais também foi rejeitado, pois não ficou demonstrado qualquer ato ilícito praticado pela requerida que justificasse reparação extrapatrimonial.

Quanto ao pedido contraposto da requerida, no qual solicitava indenização por danos morais e a condenação da autora por litigância de má-fé, o juiz também o julgou improcedente, entendendo que a autora apenas exerceu seu direito de ação, sem intenção de fraudar o Judiciário.

Posteriormente, a requerida opôs embargos de declaração, sustentando que a sentença foi omissa ao não analisar seu pedido de transferência do registro da motocicleta para seu nome. O juiz acolheu os embargos e corrigiu a omissão, reconhecendo que a propriedade do bem se transfere pela tradição (entrega do bem), e não pelo mero registro no DETRAN. Assim, determinou que o veículo fosse registrado em nome da requerida.

Irresignada,
THIARA SCHULTZ RODRIGUES
interpõe apelo, argumentando, em síntese, que:
(i)
comprovou a posse anterior da motocicleta, requisito essencial para a ação possessória, e que a sentença incorreu em erro ao afirmar que sua alegação se baseava apenas no título de propriedade; nesse sentido, as testemunhas confirmaram que a motocicleta esteve sob sua posse e há evidências documentais demonstrando que ela adquiriu o veículo e permitiu que seu irmão, Carlos, o utilizasse temporariamente; como exemplo, o depoimento da testemunha Danielle Dalmaso, que afirmou ter visto a moto na garagem da apelante, e de Rafael Gomes Francisco, que declarou que o veículo pertencia à autora e que Carlos o teria apenas utilizado;
(ii)
a própria requerida apresentou provas que corroboram a posse anterior da autora,, citando conversas de WhatsApp anexadas à contestação;
(iii)
em relação ao pedido de indenização por danos morais, sua privação do veículo por longo período causou-lhe prejuízo extrapatrimonial, não sendo um mero dissabor.

Por fim, requer a reforma total da sentença, com o reconhecimento do seu direito à reintegração de posse e à indenização por danos morais, além da revogação da decisão que determinou a transferência do veículo para a requerida. Pede, ainda, que sejam fixados honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa e que se mantenha a gratuidade da justiça concedida em primeiro grau.

Pois bem.

É cediço que a ação possessória compete a quem pretende proteger a
posse
de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos. Nesse sentido, determina o art. 560 do Código de Processo Civil que
"O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho".

Referidas ações estão vinculadas a três pressupostos elencados no art. 561, quais sejam: (a) a posse anterior; (b) a data da turbação ou esbulho; e (c) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Todavia, na espécie, adianto que a r. sentença objurgada merece ser confirmada, na medida em que o requisito elementar do
exercício anterior da posse
pela autora carece de suporte probatório.

Com efeito, os depoimentos nos autos (ID 10766542) reforçam que Carlos, irmão da autora, foi quem comprou e utilizou a motocicleta. Embora a autora alegue que o bem foi adquirido por ela e apenas emprestado ao irmão, não há provas concretas de que ela tenha exercido
posse efetiva
sobre a moto. Pelo contrário, todas as testemunhas, incluindo o antigo dono da motocicleta, indicam que Carlos foi o responsável pela compra e pelo uso do veículo.

Além disso, a requerida apresentou documentos que demonstram a posse contínua da moto pelo casal, incluindo manutenções e pagamentos de tributos. O fato de a autora ter o bem registrado em seu nome não é suficiente para demonstrar posse para fins de ação possessória, pois a posse é um fato jurídico independente da propriedade.

Como é sabido, a posse é exercida e comprovada mediante a prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, ou seja, a posse é fática e não meramente jurídica como ocorre com o direito de propriedade.

Logo, na ação possessória deve ser aferida a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do CC/2002, uma vez que a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, segundo o disposto no § 2º, do art. 1.210, do CC.

Aliás, como acima ponderado, a jurisprudência pátria se posiciona no sentido de que, quando o jurisdicionado pretende a tutela do exercício da posse como estado de fato, na ação de reintegração de posse não cabe a discussão acerca das questões que dizem respeito até mesmo ao título de propriedade.

Sobre o tema, nesse sentido já se debruçou este egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ESBULHO - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR ESBULHO NÃO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora sejam distintas as situações fáticas que ensejam o cabimento de cada ação possessória, a finalidade única de qualquer destas ações é a proteção à posse, questão de fato que deve ser devidamente comprovada pelo possuidor, nos termos do art. 560 e 561 do CPC. 2.
A reintegração de posse é o remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho, sendo privado do poder físico sobre a coisa. 3. Em uma ação possessória o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo posse tendo a parte requerente o dever de provar a sua
posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança
. 4. Não restou demonstrado nos autos que a apelante detinha a posse anterior sobre o imóvel objeto do litígio, portanto, impossível o acolhimento da pretensão da recorrente.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 062170020283, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EXERCÍCIO DA POSSE - INEXISTÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - ESBULHO NÃO COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança. 2. Verificando que a prova dos autos demonstra que o autor não logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre o imóvel, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe recaía, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.
3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150236387, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. RECURSO PROVIDO. 1) A proteção ao direito de posse sempre figurou como um dos temas mais intrigantes do Direito Civil brasileiro, ganhando contornos ainda mais especiais na moderna tendência de Constitucionalização do Direito Privado. A posse é situação fática, é submissão da coisa ao homem, de sorte que aquele que dá à coisa destinação adequada, utilidade, merece proteção jurídica, ainda que não ostente um título formal. O Código Civil, inspirado na Constituição de 1988, prestigia a função social dos bens, amparando a quem lhes imprima uso regular, ainda que dissociado de (ou mesmo contrário a) um título de propriedade.
2) Quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente, o exercício do poder físico sobre a coisa em momento anterior à turbação ou ao esbulho, nos molde do art. 561, do CPC/15. 3) O autor, ora apelado, não logrou demonstrar que exercia a posse anterior do imóvel em testilha. As provas por ele produzidas um documento de doação da casa e um contrato de suposta locação são incapazes de demonstrar que teria dado função social ao imóvel em testilha. Ademais, a posse é poder fático. É efetivo exercício das faculdades de uso e gozo no plano empírico e não meramente jurídico/virtual. 4) À míngua de prova do prévio exercício de poderes físicos sobre o bem, improcede o pleito de reintegração, já que [...] O possuidor que se julga esbulhado deve demonstrar a atualidade da posse ao tempo do esbulho, o que é incompatível com a sua virtualidade, percebida com aquele que não exercia efetivamente o poder fático na coisa.
(FARIAS, Cristiano Chaves de; RONSEVALD, Nelson. Direitos reais. 7 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2011. p. 151). 5) Recurso provido, para reformar a sentença objurgada e julgar improcedente o pedido de reintegração. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140356490, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÕES PRELIMINARES APRECIADAS NO SANEAMENTO. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO DEMONSTRAM A POSSE ANTERIOR. RECURSO PROVIDO. 1. As questões decididas no saneamento, sem que a parte tenha impugnado por recurso próprio ou por acórdão, têm eficácia preclusiva, sendo inadmissível a reanálise em apelação. 2.
O possuidor que se julga prejudicado deve demonstrar a atualidade da posse ao tempo do esbulho. 3. Inexiste qualquer elemento de prova no sentido de que a apelada exercesse poderes fáticos sobre a área litigiosa. 4. Da mesma forma, a prova documental trazida pela apelada não é suficiente para, por si só, impor a proteção possessória.
5. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140281196, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 19/10/2020)

In casu
, a apelante não trouxe aos autos elementos concretos aptos a demonstrar a turbação praticada pela apelada.

Assim, entendo que a autora apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, não existem suficientes subsídios de prova nos autos que forneçam os devidos elementos de convicção para que se possa chegar a outro convencimento.

Forte em tais razões,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Diante do total desprovimento do recurso, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar